Tribunal: TJBA
Processo: 8012844-39.2022.8.05.0039
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8012844-39.2022.8.05.0039 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CAMAÇARI Advogado(s): RECORRIDO: DAIANE DOS SANTOS REIS e outros Advogado(s): ACORDÃO REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA PARA UNIDADE COM DEPARTAMENTO ESPECIALIZADO EM HEMATOLOGIA. LIMINAR DEFERIDA. DIREITO À VIDA DIGNA E À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA EM LITÍGIO CONTRA O ESTADO DA BAHIA. CONDENAÇÃO. VIABILIDADE. TEMA 1.002 DO STF (RE 1.140.005/RJ). LEI LOCAL. AUSÊNCIA DE DESTINAÇÃO LEGAL PARA VERBA. CONDENAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO ATÉ DEFINIÇÃO LEGAL DA DESTINAÇÃO OU OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. DISTINGUISHING. SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR O AUTORA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR O ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária nº 8012844-39.2022.8.05.0039, em que são interessados DAIANE DOS SANTOS REIS e o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em CONHECER da remessa necessária e REFORMAR a sentença de acordo com o voto relator. Salvador, de de 2024. PRESIDENTE DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS RELATOR